Tribunal: TJSP
Processo: 1004470-55.2017.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxa de Licença e ISSQN dos exercícios de 2012 a 2014 – Município de Franco da Rocha – Extinção do feito, reconhecida a inatividade da empresa executada desde o final do ano de 2008, pela ausência de fato gerador – Não cabimento – Inscrição efetuada em cadastro municipal – Dever do contribuinte de comunicar o encerramento de suas atividades junto à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxa de Licença e ISSQN dos exercícios de 2012 a 2014 – Município de Franco da Rocha – Extinção do feito, reconhecida a inatividade da empresa executada desde o final do ano de 2008, pela ausência de fato gerador – Não cabimento – Inscrição efetuada em cadastro municipal – Dever do contribuinte de comunicar o encerramento de suas atividades junto à Municipalidade – Sujeição da executada ao pagamento dos tributos – Sentença anulada e regular prosseguimento do feito executivo determinado – Apelação provida.